Tribunal: STF
Processo: ARE 1397343
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSAO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Uma das características inerentes à atuação estatal é a autotutela administrativa, que permite ao Estado exercer o controle de seus próprios atos, podendo, inclusive, invalidá-los se assim for necessário, de maneira a concretizar os princípios e diretrizes previstos no art. 37 da Constituição Federal. Esse controle, entretanto, não é irrestrito, cabendo ao Poder Judiciário apreciar o motivo que levou a Administração a assim decidir.



    2. Com efeito, o exercício da autotutela não pode violar o direito fundamental da parte ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, como determinam os incisos LIV e LV do art. 5º da Carta.



    3. In casu, resta claro que o não atendimento do pedido da autora, ora apelada, para que os fatos narrados no processo administrativo fossem devidamente esclarecidos por meio da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e envio de ofícios às instituições emissoras dos certificados que foram impugnados pela Comissão Processante acabou por cercear o seu direito, em afronta à busca pela verdade real que norteia esse tipo de procedimento.



    4. Nota-se, portanto, que inexistiu qualquer error in judicando na sentença que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo a partir do momento em que o pedido formulado pela autora para a colheita de prova testemunhal e de outras provas que se revelam necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos não foi devidamente apreciado, devendo, consequentemente, ser afastado o ato que suspendeu o pagamento da gratificação, com o seu restabelecimento a partir da data da suspensão, acompanhado dos acréscimos e cálculos já definidos em sentença.



    5. Apelação Improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente